Tribunal: TJDFT
Processo: 0705706-38.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. INADIMPLÊNCIA. AUSENCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. RÉU REVEL. APELAÇÃO. ALEGAÇÕES FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Consoante o art. 344, do CPC, à revelia consiste na ausência de apresentação da contestação pelo réu, assim, configurada processualmente a inércia do réu em defender-se no prazo legal, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fatos formuladas pelo autor, desde que não estejam presentes nos autos qualquer elemento que as contradizem.

2. Nos termos do art. 346 do CPC, o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.

3. O réu revel não pode alegar em seu recurso matérias de fato que deveriam ter sido arguidas em contestação, pois a respeito destas operou-se a preclusão.

4. Apelo conhecido e não provido.